Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700900-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou outra medida de urgência. Diante desse cenário, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Em seguida, dê-se vista pessoal à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator